Tribunal: TJMT
Processo: 0006890-68.2011.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006890-68.2011.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DIAS - CPF: 459.705.139-20 (AGRAVANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006890-68.2011.8.11.0007

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DIAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – TERMO INICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS AUTOMÁTICA PELO PRAZO DE UM ANO – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A EFETIVA PENHORA – NÃO DECORRIDO O PRAZO NO ATO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – TEMA 566/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ciência da não localização de bens, do devedor, pela Fazenda Pública, dá início automático ao prazo de suspensão dos autos, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, seguido pelo início automático do prazo prescricional de 5 anos, para o exercício da pretensão de cobrar crédito tributário, nos termos do Tema 566/STJ.

2. Ocorrida a interrupção ou suspensão do curso prazo prescricional, ao longo das fases de suspensão e arquivamento do feito executivo, verificada com a efetiva constrição de bens, ainda que parcial, imperioso afastar-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, se prolatada a sentença antes do decurso do prazo prescricional interrompido e reiniciado do último marco temporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006890-68.2011.8.11.0007

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DIAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
João Carlos Dias
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos para a Comarca de origem, para regular prosseguimento.

No seu arrazoado, sob id. 166770248, o Agravante aduz, em suma, que a prescrição intercorrente se perfez, no caso, porquanto, a partir da data de 15/5/2016,
iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 15/05/2021, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto pelo juízo a quo, e de ofício.

Prossegue aduzindo que, a
sentença objurgada deu-se em 12/11/2021, data posterior a prescrição alcançada em 15/05/2021 e não em 15/05/2022 conforme relatado na decisão monocrática
, requerendo, por isso,
a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de ver desprovido o Recurso de Apelação
.

Em contrarrazões (id. 172603655), a parte Agravada defende que não operou a prescrição intercorrente, no caso, porquanto,
em 20/06/2017 (id. 147586147 - fls. 48) o agravado pugnou por nova tentativa de penhora de ativos obtendo êxito, conforme consta no extrato BANCEJUD fls. 49 houve bloqueio de R$ 500,57. Ainda que parcialmente, houve a obstrução do transcurso da prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que
o executado em 29/06/2017 promoveu o parcelamento do débito mediante o termo de parcelamento 2908/2017 (id. 147586147 - fls. 51) e seguintes, o que interrompeu a prescrição.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006890-68.2011.8.11.0007

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DIAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
João Carlos Dias
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos para a Comarca de origem, para regular prosseguimento.

No seu arrazoado, sob id. 166770248, o Agravante aduz, em suma, que a prescrição intercorrente se perfez, no caso, porquanto, a partir da data de 15/05/2016,
iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 15/05/2021, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto pelo juízo a quo, e de ofício.

Prossegue aduzindo que, a
sentença objurgada deu-se em 12/11/2021, data posterior a prescrição alcançada em 15/05/2021 e não em 15/05/2022 conforme relatado na decisão monocrática
, requerendo, por isso,
a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de ver desprovido o Recurso de Apelação
.

Em contrarrazões (id. 172603655), a parte Agravada defende que não operou a prescrição intercorrente, no caso, porquanto,
em 20/06/2017 (id. 147586147 - fls. 48) o agravado pugnou por nova tentativa de penhora de ativos obtendo êxito, conforme consta no extrato BANCEJUD fls. 49 houve bloqueio de R$ 500,57. Ainda que parcialmente, houve a obstrução do transcurso da prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que,
o executado em 29/06/2017 promoveu o parcelamento do débito mediante o termo de parcelamento 2908/2017 (id. 147586147 - fls. 51) e seguintes, o que interrompeu a prescrição.

Pois bem.

Verifico que os autos decorrem de Execução Fiscal ajuizada pelo Agravado, julgada extinta, por força do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

E, analisando o caso novamente, entendo que o Magistrado singular agiu em desconformidade com o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, bem ainda, com a legislação que regulamenta a matéria, consoante passo a explicar.

Como bem asseverado na decisão recorrida, após o despacho inicial, foi expedido mandado de citação, este que restou frutífero, consoante certidão de id.

147586147 - Pág. 33.

Não havendo pagamento voluntário do débito, foi requerido o bloqueio de valores em conta, o qual foi deferido e restou infrutífero, conforme extrato do BACENJUD sob id.

147586147 - Pág. 57, e, a Fazenda Pública tem ciência deste fato no id.

147586147 - Pág. 59, em 19-5-2015, ocasião em que pediu a suspensão do feito.

É simples visualizar que, o termo inicial do instituto é a ciência acerca da não localização de bens do Devedor, sendo que esta primeira fase (suspensão), encerra-se em 19-5-2016
.

No entanto, após o prazo da suspensão, mas dentro do prazo de arquivamento (2-6-2016), tal como consignado no apelo cujo provimento se deu, houve a formulação de novo pedido de penhora de valores, a qual, desta vez, foi efetivada, garantindo parcialmente o débito exequendo, conforme extrato de penhora via BACENJUD (id. 147586147 – pág. 89).

Restando exitosa a penhora, ainda que de modo parcial, houve inegável interrupção do curso do prazo prescricional, retroagindo à data do protocolo da petição (2-6-2016 – id. 147586147 – pág. 67), consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema 566).

Após, não há qualquer outro ato apto a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição, logo, a fase de arquivamento toma o lugar da suspensão em 2-6-2017, e, por se tratar de crédito tributário, a prescrição se confirma com o decurso de 5 (cinco) anos da última data mencionada, ou seja, em
2-6-2022
.

A Sentença, no caso, foi prolatada em
12-11-2021
(id. 147592157), logo, é certo que esta foi proferida antes de efetivamente operado a prescrição intercorrente,

Reitero que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
[Destaquei]

Apesar de constatar, nesta ocasião, a presença de erro material na decisão agravada, na medida em que naquela constou, equivocadamente, como termo final do prazo prescricional, a data de 19-5-2022, enquanto que a data correta é a indicada neste ato, a saber: 2-6-2022, não verifico prejuízo ao Agravante, que defende a ocorrência da prescrição em 15-5-2021.

Ademais, devidamente oportunizado o exercício do contraditório, à parte Agravante, quanto às razões do apelo no qual as teses aqui aventadas, foram suscitadas, mas não afastadas.

Corroborando o quanto alinhavado acima, colaciono aresto representativo da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 566 DO STJ. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. 1. CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP. Nº 1.340.553), A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INICIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA TOMA CONHECIMENTO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DA INEXISTÊNCIA DE BENS DESTE. 2. NO CASO, O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FOI INTERROMPIDA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO FIRMADO, RETOMANDO A CONTAGEM EM 02/12/2008, OCASIÃO EM QUE HOUVE O DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE ACORDO. 3. DESTE MARCO EM DIANTE, O EXEQUENTE NÃO LOGROU GARANTIR A EXECUÇÃO FISCAL OU LOCALIZAR BENS DA PARTE DEVEDORA, OU SEJA, O CREDOR NÃO EMPREENDEU UMA DILIGÊNCIA ÚTIL SEQUER PARA O DESLINDE EFETIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, TANTO QUE A PARTE DEVEDORA SEQUER FOI CITADA JUDICIALMENTE. 4. O EXEQUENTE REQUEREU A PENHORA DE BENS, CUJO PEDIDO NÃO FOI ANALISADO PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. TODAVIA, TAL PECULIARIDADE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO. A UMA, PORQUE SEQUER PODERIA O CREDOR TER POSTULADO A PENHORA DE BENS ANTES DA ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, ISTO É, NÃO É CABÍVEL O PEDIDO DE PENHORA ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. A DUAS, PORQUE MUITO EMBORA O EXEQUENTE TENHA POSTULADO A PENHORA DE BENS EM 07/07/2022, CUJO PEDIDO NÃO FOI ANALISADO PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU, O REQUERIMENTO FOI FORMULADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 06 ANOS (UM ANO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA SOMADO AOS OUTROS CINCO DO PRAZO PRESCRICIONAL) DO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL (EM 02/12/2008),
LEMBRANDO QUE A PENHORA, AINDA QUE PARCIAL, INTERROMPE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, RETROAGINDO À DATA DO PEDIDO, E NÃO DA EFETIVA CONSTRIÇÃO.
ASSIM, AINDA QUE POSITIVA ALGUMA CONSTRIÇÃO, O FEITO JÁ ESTARIA FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO. 5. DESTA FORMA, DESDE O MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM 02/12/2008, ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, EM 15/12/2022, JÁ HAVIA TRANSCORRIDO MUITO MAIS DE 06 (SEIS) ANOS - CONSIDERADO O PRAZO DE 01 (UM) ANO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA SOMADO AOS OUTROS 05 (CINCO) DO PRAZO PRESCRICIONAL (NOS TERMOS DO RESP 1.340.553/RS, JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 566 STJ), TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL NESTE ÍNTERIM. CONFIGURADA, PORTANTO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6. SENTENÇA MANTIDA. SEM APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO §11, DO ART. 85, DO CPC, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(TJRS, Apelação Cível, Nº 50004227320068210015, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 28-6-2023) [Destaquei]

Assim sendo, é certo que a sentença foi proferida antes da efetiva ocorrência da prescrição nos presentes autos, devendo, por isso, ser anulada com retorno dos autos ao juízo de base, para regular processamento, tal como decidido na decisão agravada.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
João Carlos Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023